Tribunal: TJSP
Processo: 0003849-16.2011.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – Protesto de títulos – Alegação de ilegitimidade passiva do réu Itaú, que teria agido na condição de mandatário (endosso-mandato). Impossibilidade de acolhimento. O banco réu, ao receber os títulos não se certificou de sua validade, o que era de fácil constatação, pois os títulos foram emitidos sem aceite, sendo que conforme carta

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – Protesto de títulos – Alegação de ilegitimidade passiva do réu Itaú, que teria agido na condição de mandatário (endosso-mandato). Impossibilidade de acolhimento. O banco réu, ao receber os títulos não se certificou de sua validade, o que era de fácil constatação, pois os títulos foram emitidos sem aceite, sendo que conforme carta de anuência datada em 27.07.2011, a requerida Work Brasil Fomento Mercantil Ltda. já havia dado total quitação acerca dos títulos, do que resulta a legitimidade ad causam do réu, que agiu de forma negligente. Em consequência, em atenção ao princípio da causalidade, foi correta a condenação do réu Itaú nos ônus da sucumbência. O recurso da autora também não comporta provimento. A autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Ao reverso, confirmou que mantinha relação jurídica com a ré Sopropet e não demonstrou que o serviço cujo inadimplemento gerou a duplicata em discussão não tivesse sido prestado. Aliás, pesa contra ela o fato de não ter feito qualquer reclamação com relação a tal serviço. Tendo em vista tal contexto, o protesto do título 22B foi legítimo. E, uma vez se tratando de protesto legítimo, afastada a indenização por danos morais, porque se trata de exercício regular de direito. De igual modo, preexistindo mácula no nome da autora, não há como se falar em dano moral com relação aos demais títulos, tendo em vista a aplicabilidade, ao caso da Súmula 385, do STJ. Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.